Tribunal: TJMT
Processo: 1018555-94.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018555-94.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DIEGO DA SILVA DAMASCENO - CPF: 017.924.801-48 (ADVOGADO), ADRIANO OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 946.026.971-00 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), 13ª Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), DIEGO DA SILVA DAMASCENO - CPF: 017.924.801-48 (IMPETRANTE), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE MARTINS LISBOA - CPF: 060.894.821-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE CARVALHO DA SILVA - CPF: 044.839.551-79 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLANGE CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 056.403.331-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ORLANDO EUSTAQUIO BISINOTO - CPF: 361.269.346-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEYSON OLIVEIRA DE DEUS - CPF: 038.881.531-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE HERCULANO DA SILVA - CPF: 415.339.921-34 (ADVOGADO), ADRIANO DE OLIVEIRA LEME BRAZ - CPF: 040.140.151-06 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente à conta da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, com arrimo em tese de inidoneidade do claustro cautelar.

II. Questão em discussão

2. Consiste em analisar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva, bem como a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública
em vista das circunstâncias do caso, a indicar aparente habitualidade delitiva e dedicação profissional ao narcotráfico, mediante a formação de associação voltada a esse fim e em vista de indícios que demonstram perene envolvimento com o comércio malsão, ao menos desde o começo do ano anterior e até a data da prisão do acusado;
elementos a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da custódia cautelar. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “A prisão preventiva é cabível e justificada quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, consideradas as circunstâncias do caso”.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023
.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1018555-94.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dr. DIEGO DA SILVA DAMASCENO

PACIENTE:

ADRIANO DE OLIVEIRA LEME BRAZ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado,
contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do paciente no interesse da Ação Penal n. 1006499-97.2025.8.11.0042 (PJe), em que denunciado como incurso nas sanções dos
arts. 33,
caput
, e 35 da Lei n. 11.343/06
.

Dessume-se dos autos que, por ordem da d. autoridade judiciária acoimada de coatora, o paciente foi preso em
13/03/2025
, à conta de seu suposto envolvimento com os delitos supramencionados.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
decorrente, em primeiro lugar, da
inidoneidade da prisão preventiva
imposta ao paciente, face à ausência de seus
pressupostos legais
, inclusive quanto aos
indícios de autoria
até o momento colhidos em desfavor de
ADRIANO
, que ostentaria, ademais,
predicados pessoais favoráveis
,

a qual teria sido decretada ainda
à míngua de fundamentação adequada
; razões pelas quais seriam suficientes e mais adequadas as
medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP
, especialmente quando considerado se tratar da apuração de fatos ocorridos, em tese, em
janeiro de 2024.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
à paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que mediante a fixação de
medidas cautelares menos gravosas
, se necessárias. No
mérito
, pleiteia-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de alguns documentos (ID 291761891 e ss.).

Determinada a
emenda
da inicial ante a incipiência da prova pré-constituída (ID 291905874), o d. impetrante promoveu a juntada aos autos da documentação de ID 292221363 e ss.

Indeferida
a liminar pleiteada, foram requisitadas informações ao d. juízo acoimado de coator (ID 292240383), que as prestou
por meio do ofício de ID 294843865.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 296885866).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1021884-22.2024.8.11.0042, se decretou a prisão preventiva de
ADRIANO DE OLIVEIRA LEME BRAZ
, em
28/02/2025
, à conta de seu possível envolvimento com os delitos de
tráfico de drogas, associação para o narcotráfico
e
lavagem de capitais
(Operação
Golden
).

O correspondente mandado de prisão foi cumprido em
13/03/2025
, oportunidade em que se apreenderam, na residência de
ADRIANO
, porções de maconha e haxixe.

Uma vez concluídas as investigações, o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em desfavor de
ADRIANO
e de outros cinco investigados, dando o paciente, inicialmente, como incurso exclusivamente nas sanções do
art. 35 da Lei n. 11.343/06
, com posterior
aditamento
para denunciá-lo também nas sanções do
art. 33,
caput
, do mesmo diploma
(Ação Penal n. 1006499-97.2025.8.11.0042).

Colhe-se da denúncia que
ADRIANO DE OLIVEIRA LEME BRAZ
, Aline Carvalho da Silva, Solange Cristina da Silva Oliveira, Orlando Eustáquio Bisinoto
e
Cleyson Oliveira de Deus
estiveram associados ao denunciado
Felipe Martins Lisboa
, com o fim de
praticarem reiteradamente o tráfico de drogas nesta Capital
.

Conforme prefaciado pelo
parquet
, por ser ilícito formal, que se consuma com o mero acordo de vontades voltado à prática do tráfico de drogas, o delito é autônomo, prescindindo de apreensão da droga. Além disso, as condutas exteriorizadas pelos denunciados, por meio de comunicação constante, transações financeiras e divisão de tarefas, constituiriam os elementos apurados no inquérito policial que apontam a existência dessa associação para realização do narcotráfico.

Nessa conjuntura, narra o órgão ministerial que os diálogos revelaram negociação de entorpecentes, ocasiões em que
Felipe
procura pelos fornecedores; realiza pagamento no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais); recebe valores provenientes da mercancia desses entorpecentes na conta de sua convivente, a denunciada
Aline
; contata entregador do ilícito; e é procurado por usuários para aquisição de drogas.

Muito mais do que meros indivíduos atuando isoladamente no tráfico de drogas, conforme o Ministério Público na denúncia,
parte dos denunciados compõe
uma rede com objetivo de praticar por tempo indeterminado os verbos trazidos no art. 33,
caput
, e §1º, da Lei 11.343/06.

Narra o
parquet
que o cumprimento do mandado de busca e apreensão foi exitoso em relação a
ADRIANO
, ocasião em que foram apreendidas 02 (duas) porções de haxixe com massa de 0,49 (quarenta e nove centigramas) e 02 (duas) porções de maconha, com massa de 2,74 g (dois gramas e setenta e quatro gramas).

Adicionalmente, ao ser interrogado perante a perante a autoridade policial, o denunciado
Felipe
negou o tráfico de drogas, aduzindo temor pela própria vida em caso de eventual delação, e informou ser usuário de entorpecentes, os quais seriam adquiridos com um grupo de amigos. Em relação ao paciente
ADRIANO
, em vista dos elementos indiciários já angariados nos autos,
Felipe
confirmou ter adquirido
R$ 500,00 (quinhentos reais)
de maconha, com pagamento via Pix informado pelo fornecedor [
ADRIANO
], cujo nome, todavia, lhe seria alegadamente desconhecido.

A companheira de
Felipe
,
por sua vez [a codenunciada
Aline
], aduziu desconhecer
ADRIANO
, que, ao ser interrogado, alegou que a droga encontrada em sua residência seria para
consumo próprio
, bem como narrou que, anteriormente à sua prisão em flagrante, ocorrida em setembro de 2024, apenas teria realizado a entrega de drogas, negando, nesse desiderato, seu envolvimento com a venda.

Especificamente em relação ao paciente, verte de denúncia que
ADRIANO
, também conhecido pela alcunha “
Golden Boy
”, atuaria como fornecedor de entorpecentes para
Felipe
, tendo sido identificado por meio do cadastro da operadora de telefonia Claro.

A análise das conversas travadas entre ambos revela, conforme o
parquet
, que um terceiro não identificado, vulgo “
Dudu
”, passou o contato de
ADRIANO
para Felipe comprar droga. Extrai-se que
ADRIANO
demonstrou receio por não ter o número de
Felipe
salvo na sua agenda, de forma que, instado a fornecer um nome,
Felipe
pediu para ser identificado como “
Liro
” e, na sequência, informou que seu celular estaria descarregando, razão pela qual passou o contato (65) 99205-5993 para que continuassem a conversa.

Na sequência,
ADRIANO
lhe disse: “
Vou falar com o tio separar lá
” e “
Dmr Avisei o tio lá
”. Em
26/01/2024
,
Felipe
compartilhou um comprovante de pagamento referente a uma transferência de R$ 500,00 (quinhentos reais) efetuada da conta bancária de
Aline
, que seria utilizada para realizar pagamentos relacionados a compra dos entorpecentes a serem revendidos.

Insta observar que a transferência foi realizada para a conta da empresa Comercial Aliança – CNPJ 09.534.131/0001-23 (Comercial Zambi de Produtos Alimentícios LTDA), de propriedade do denunciado
Orlando
.

Conforme petição de aditamento juntada aos autos originários em
02/07/2025
, narra igualmente o Ministério Público,

que, em 13 de março de 2025, por volta das 06h30min, na Rua Angola, quadra 11, n. 01, Cohab Santa Fé, Bairro Cristo Rei, em Várzea Grande/MT,
ADRIANO

tinha em depósito 02 (duas) porções de maconha
, com massa total de
2,74 g
(dois gramas e setenta e quatro centigramas), e
02 (duas) porções de haxixe
(tipo de maconha com alta concentração de THC), com massa total de
0,49 g
(quarenta e nove centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Contextualiza o i. órgão ministerial ao relatar que, ao longo da Operação
Golden
,
ADRIANO
fora denunciado inicialmente pelo crime de
associação para o tráfico de drogas
, previsto pelo art. 35,
caput
, da Lei 11.343/06, visto que inicialmente identificado apenas como fornecedor de entorpecentes dentro da associação criminosa dedicada ao narcotráfico, em especial para o codenunciado
Felipe
.

Por ocasião da busca e apreensão em sua residência, todavia, cujo mandado fora expedido nos autos da medida cautelar n. 1021884-22.2024.8.11.0042, foram localizadas
pequenas porções de maconha do tipo haxixe
, fracionadas em envelope do tipo z
ip lock
, de modo que, naquele momento, entendeu-se
não haver justa causa suficiente para imputação autônoma pela prática de tráfico de drogas
, diante da pequena quantidade apreendida (pouco mais de 3 gramas).

Ocorre que, com a conclusão das investigações, e após a quebra de sigilo de dados telefônicos do aparelho celular de
ADRIANO
, apreendido na ocasião, sobrevieram novos elementos de prova que, na intelecção do
parquet
, confirmaram a prática do tráfico de drogas por parte do denunciado.

Dessa forma, colhe-se do pedido de aditamento que a extração e análise de dados, conforme Relatório de Investigação n. 2025.13.49962, revelaram que,
mesmo após sua prisão em setembro de 2024
, em período que abrange o mês de março de 2025,
ADRIANO continuou a comercializar substâncias entorpecentes
.

Conforme o i. Ministério Público, os diálogos do aplicativo de mensagens
WhatsApp
evidenciaram sucessivas conversas que
ADRIANO
manteve com diversos usuários de drogas, nas quais há inequívoca negociação de venda e fornecimento de entorpecentes, do tipo maconha. Trata-se de conversas que foram travadas em datas imediatamente anteriores ao cumprimento do mandado judicial de busca e apreensão, evidenciando a habitualidade e continuidade da prática delitiva.

A quantidade de droga apreendida no último flagrante, portanto, ainda que não considerada expressiva, agora comparece acompanhada de robustos elementos de ação e intenção, extraídos dos diálogos, que, conforme o
parquet
, corroboram o propósito mercantil e não de mero uso pessoal, fazendo imperiosa a imputação do delito de tráfico de drogas.

Por fim, deve-se registrar que, nos mesmos autos, os corréus
Orlando, Aline
e
Felipe
foram também denunciados pelo crime de
lavagem de capitais
, por dissimularem a origem e a propriedade de valores, direta ou indiretamente, relacionados ao proveito do crime de tráfico de drogas.

Por sua vez, quanto à segregação provisória de
ADRIANO
, colhe-se dos autos que, decretada a prisão preventiva e devidamente cumprido o correspondente mandado de prisão, insurge-se o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes pelos quais foi denunciado [
tráfico de drogas e associação para o narcotráfico
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial,
observo que as investigações tiveram início com a quebra de sigilo de dados do aparelho celular do corréu
Felipe
, outrora autuado, em conjunto com
Aline
, pela posse de
01 (uma) porção de haxixe
, com massa de
4,62 g
(quatro gramas e sessenta e dois centigramas) e
02 (duas) porções de maconha
, com massa de
2,59 g
(dois gramas e cinquenta e nove centigramas); porções pequenas que culminaram no TCO n. 1027291- 35.2024.8.11.0001, posteriormente arquivado pelo d. Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais por atipicidade da conduta.

Uma vez rompido o sigilo de dados do celular de
Felipe
, todavia, se descortinou a participação de outros indivíduos no tráfico de drogas, associados a
Felipe
e sua companheira
Aline
, que contariam com uma rede de auxiliares, dentre os quais fornecedores, intermediadores de venda e entregadores de entorpecentes.

Tais diligências resultaram na elaboração do
Relatório Policial n. 2024.13.90087
, que subsidiou os pedidos de busca e apreensão e prisão preventiva deferidos nos autos da cautelar n. 1021884-22.2024.8.11.0042, ensejo em que foram apreendidas, na residência de
ADRIANO
,
02 (duas) porções de maconha
, com massa total de
2,74 g
(dois gramas e setenta e quatro centigramas), e
02 (duas) porções de haxixe
(tipo de maconha com alta concentração de THC), com massa total de
0,49 g
(quarenta e nove centigramas), além do
aparelho celular
cuja análise pericial revelou
diversas conversas travadas pelo paciente com usuários de entorpecentes
, referentes, conforme proposto pelo
parquet
, à
comercialização de drogas.

Dessa forma, em meio aos elementos indiciários já jungidos aos autos, destaco, para fins de demonstração do
fumus comissi delicti
, o Relatório Final elaborado pela d. autoridade policial; o Laudo Pericial n.
214.2.16.9067.2024.182842-A01, referente aos dados extraídos do celular de
Felipe
, bem como o Relatório de Investigação n. 2024.13.90087, referente à análise de tais dados; o Relatório de Investigação e Análise Financeiro n. 2024.13.119105, concernente às movimentações financeiras realizadas, em tese, no interesse da associação criminosa; o Laudo Pericial n. 311.3.10.9067.2025.013430-A01, referente às drogas localizadas na residência de
ADRIANO
; e o Relatório de Investigação n. 2025.13.49962, referente à análise dos dados extraídos do aparelho celular do paciente.

Ao que se vê do referido relatório, encartado aos autos n. 1009436-06.2025.8.11.0002,
ADRIANO
mantinha
diversas conversas
com usuários, dentre as quais se destacam registros do
mês de março de 2025
, inclusive até o dia
13/03/2025
, ou seja, em
momento imediatamente anterior
ao cumprimento dos mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva expedidos em seu desfavor, consoante demonstram os diálogos travados com as pessoas identificadas como
Victor
,
Noel
e
Josias
, referentes à
comercialização e ao fornecimento de maconha
(“
skunk
”, “
florzinha
”, “
Ice
”), inclusive com indicativo de que
ADRIANO
, trabalhando no Hospital Júlio Müller,
se utilizaria de seu local de trabalho para a comercialização de drogas.

Não ignoro, ademais, que, a partir dos dados extraídos do aparelho celular de
Felipe
, extraíram-se indícios de transferência bancária, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), feita da conta de sua companheira
Aline
em prol de
ADRIANO
, em chave Pix cadastrada em nome do paciente, e direcionamento a conta bancária vinculada a empresa situada na fronteira, pertencente ao corréu
Orlando
, investigado pela dissimulação de valores obtidos por meio do tráfico de drogas.

Nessa conjuntura, a despeito da irresignação do impetrante, considero
satisfatoriamente preenchido

o pressuposto do
fumus comissi delicti
, pois
, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Em outras palavras, conquanto o d. impetrante se insurja contra os indícios de autoria colhidos em desfavor do paciente até o momento, argumentando, em sentido contrário, que
ADRIANO
não teria qualquer envolvimento com os delitos sob apuração
, o entendimento assentado pelos Tribunais Superiores é o de que
alegações de inocência
, com arrimo em teses de insuficiência das provas de autoria ou materialidade,
não encontram espaço de análise na estreita via do
habeas corpus
, por demandarem exame do contexto fático-probatório, o que não se admite na via processual eleita (
ex vi
do STJ, AgRg no RHC n. 198.810/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de decretar a prisão preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, especialmente face
à
gravidade concreta das condutas
, em tese, perpetradas
in casu.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]
resta devidamente demonstrada a necessidade da segregação cautelar
de FELIPE MARTINS LISBOA,
ADRIANO DE OLIVEIRA LEME BRAZ
e CLEYSON OLIVEIRA DE DEUS,
com o objetivo de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta delitiva sob investigação
. Somando-se a isso, tal medida se faz necessária para interromper a atuação de integrantes de organização criminosa e cessar a reiteração delitiva.

[...] No que tange a
ADRIANO DE OLIVEIRA LEME BRAZ,
verifica-se, por meio do sistema SEC, que
o investigado foi recentemente preso, em 13 de setembro de 2024, pelos crimes previstos no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 309 da Lei nº 9.503/1997
. Na ocasião,
foram apreendidos 5 (cinco) balanças de precisão, 17 (dezessete) dispositivos conhecidos como cigarros eletrônicos, bem como substância entorpecentes do tipo THC e maconha, conforme apurado no IP nº 1045221-63.2024.8.11.0002
.
Assim, ainda que de forma indiciária,
tais elementos reforçam o arcabouço probatório que aponta ADRIANO como fornecedor de matéria ilícita aos traficantes da região, vez que conversas extraídas da quebra dos dados telefônicos evidenciaram a solicitação, por parte de FELIPE, de materiais entorpecentes a ADRIANO, além de menções à presença de agentes policiais nas imediações em que, presumivelmente, influenciavam suas atividades ilícitas
.

[...] Dessa forma,
ainda que a decretação da prisão preventiva pela garantia da ordem pública mereça extrema cautela ante a amplitude do referido pressuposto e da necessidade de certa concretude quanto à análise da periculosidade do agente, a investigação demonstra que os suspeitos são recalcitrantes na prática delitiva, uma vez que fazem da atividade criminosa o seu meio de vida
.

Destaca-se, ainda, que "
a persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública
" (RHC 118.027/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 14/10/2019).

Ademais, o Enunciado 06 das Turmas de Câmeras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso dispõe que: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

[...] Como é sabido,
a contemporaneidade, requisito indispensável à decretação da prisão preventiva, está presente no caso concreto, ainda que os diálogos em evidência datem de 2024
. A análise deve levar em conta não apenas a data dos eventos iniciais, mas também o desenvolvimento das investigações e a consolidação probatória, especialmente em crimes que demandam diligências investigativas continuadas.

No presente caso, a prisão em flagrante de FELIPE, ocorrida em 19 de abril de 2024, foi o ponto de partida para uma série de diligências complementares destinadas a elucidar o funcionamento do esquema e a participação dos demais envolvidos. Os Relatórios de Investigação dos dados extraídos na quebra de sigilo telefônico e o Relatório Financeiro, concluídos respectivamente no dia 23 de agosto e 06 de novembro passados, revelaram informações fundamentais a desvelar a associação para o tráfico de drogas e identificar os agentes mencionados nas comunicações.

Embora a investigação não tenha exigido, ao menos por ora, medidas de maior complexidade, como a quebra de sigilo bancário ou fiscal, o esquema descortinado envolveu uma multiplicidade de agentes e a necessidade de confirmar endereços e vínculos operacionais, bem como correlacionar as informações obtidas nos diálogos apontados.
O prazo entre os diálogos e a representação policial, apresentada em 12 de novembro de 2024, foi compatível com a natureza das diligências realizadas
.

Ressalta-se que
a contemporaneidade não deve ser mensurada exclusivamente pelo tempo decorrido, mas pela análise do contexto fático e da permanência do periculum libertatis
.
A atualidade da medida está hígida, considerando a gravidade dos fatos apurados e a consolidação de provas que confirmam a atuação dos investigados como elementos centrais da associação para o tráfico, aliás, a natureza permanente dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais reforça a contemporaneidade da medida cautelar
.

Nesse cenário, a medida é contemporânea e necessária, pois reflete a evolução das investigações e se mantém proporcional à gravidade dos fatos apurados.

[...]
A decretação da prisão preventiva desses 02 (dois) investigados é medida proporcional e imperiosa, considerando a gravidade concreta dos crimes apurados e o impacto de suas condutas no sistematizado engendramento criminoso
. Por outro lado, para os demais investigados, cujas atuações foram secundárias ou episódicas, não se verifica a mesma necessidade de custódia cautelar. Para estes últimos, medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se suficientes para prevenir os riscos à instrução criminal e à ordem pública, sem comprometer a aplicação da lei penal.
A distinção entre os papéis exercidos pelos investigados reforça a observância do princípio da proporcionalidade e evita a imposição de uma medida extrema àqueles que não apresentam elevado risco concreto à ordem pública
.

[...] Diante do exposto, atendidos os requisitos estabelecidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como observando-se a contemporaneidade dos fatos, a proporcionalidade e a adequação da medida,
constata-se que a decretação da prisão preventiva de FELIPE MARTINS LISBOA e ADRIANO DE OLIVEIRA LEME BRAZ revela-se medida impreterível e de estrita necessidade
”.

(Decisão de ID 185810460 – autos n. 1021884-22.2024.8.11.0042). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Ademais, os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Nesse contexto, colhe-se dos autos que
ADRIANO
foi denunciado por seu suposto envolvimento com o
tráfico de drogas
e com
associação voltada à prática do narcotráfico
, inclusive mediante complexa organização envolvendo o crime de
lavagem do capital
oriundo do comércio malsão, porquanto desdobramentos das investigações revelaram seu perene envolvimento com o
fornecimento
e a
comercialização
das substâncias ilícitas, inclusive até
março de 2025
, em
momento imediatamente anterior à sua prisão
;
cenário em
que as
circunstâncias do caso
demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Em outras palavras, a despeito da irresignação do signatário desta ordem em sentido contrário, estou convencido de que as
circunstâncias do caso
— a indicar aparente
habitualidade delitiva
, considerada a formação, em tese, de
associação para o narcotráfico
, e os indícios que remontam ao
começo de 2024
, a obstar a conclusão de que se trataria de
mero traficante ocasional
— conduzem à constatação da
periculosidade social
de
ADRIANO
; razão pela qual entendo que agiu acertadamente o magistrado de piso ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, a justificar, neste momento processual, a
manutenção da prisão cautelar.

Outrossim, em vista do recente aditamento à denúncia, pautado em diligências ulteriores que revelaram a prática, em tese, do crime de
tráfico de drogas
por
ADRIANO
, ainda no mês de
março de 2025
, fica arredada a alegação de
falta de
contemporaneidade
da prisão preventiva do paciente, cuja
indispensabilidade
foi adequadamente ponderada pelo d. juízo
a quo
, porquanto
presentes os
requisitos ensejadores de sua decretação
,
reforçados
, como exposto, pelas conclusões obtidas a partir da análise pericial dos dados extraídos do celular do paciente, no tocante à prática do crime de
tráfico de drogas
.

Afinal, acerca do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que
“
[...] a demonstração da ‘[...]
contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado’
”
(AgRg no HC n. 789.691/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). — Destaquei.

A jurisprudência também dispõe que
“[...] não se observa ofensa ao princípio da contemporaneidade na manutenção da custódia ora impugnada, pois
devidamente demonstrado o periculum libertatis do agravante
”
(AgRg no HC n. 818.180/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). — Grifei.

Não bastasse, verte também dos autos e dos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário que
ADRIANO
foi
preso em flagrante delito
em
14/09/2024
, à conta da suposta prática do crime de
tráfico de drogas
, oportunidade em que o d. juízo singular lhe concedeu a
liberdade provisória
condicionada ao cumprimento de medidas cautelares consistentes em recolhimento noturno; proibição de frequentação de certos lugares, de porte de armas e de uso de entorpecentes; proibição de se ausentar da Comarca por prazo superior a 30 (trinta) dias, sem prévio aviso; comunicação de qualquer mudança de endereço; comparecimento a todos os atos processuais; monitoramento eletrônico por 06 (seis) meses; e
proibição de se envolver com outra infração penal
(APFD n. 1008988-33.2025.8.11.0002).

Não obstante, ao que se vê dos autos,
ADRIANO
aparentemente
não deixou de delinquir
, circunstância que bem denota a
insuficiência e a inadequação de providências menos gravosas
,
in casu
, à luz do que dispõe a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme a qual “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o d. causídico, o simples fato de o segregado ostentar alguns
predicativos pessoais favoráveis
não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43/TCCR
).

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ADRIANO DE OLIVEIRA LEME BRAZ
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025